Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1012672-11.2021.8.11.0000
Impetrante: Jorge Barbosa Caramuru
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso e Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jorge Barbosa Caramuru contra ato apontado como coator supostamente atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, consubstanciado na edição, em conjunto, do Ato Administrativo no 3.613/2021, que anulou o Ato Administrativo no 10.809/2012 – que versou sobre a concessão da aposentadoria voluntária amparada por multiplicador equivocado – e determinou o imediato retorno do impetrante a atividade.
Em longa contextualização sobre sua vida funcional, narra o impetrante que exerceu a função como médico junto ao Estado de Mato Grosso e, ainda, em regime celetista e que, em razão de trabalhar em contato com agentes insalubres nocivos à saúde, solicitou à Secretaria de Estado de Administração – SAD, por intermédio do processo no 578877/2008/SAD, que os períodos exercidos em condições insalubres (averbados ou não), decorrentes do desempenho da função de médico em regime celetista, fossem convertidos em tempo comum, com aplicação do respectivo multiplicador de conversão.
Após o transcorrer administrativo, relata que, por intermédio do Processo Administrativo no 653346/2012/SAD, foi-lhe concedido o benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em 13.12.2012, no cargo de perito oficial médico legista, considerando-se o tempo total de 37 (trinta e sete) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, mediante o Ato Administrativo no 10.809/2012 editado pelo Estado de Mato Grosso.
Menciona, contudo, que, em meados de novembro de 2016, foi surpreendido com a notícia de que a Mato Grosso Previdência – MTPREV realizava diligências no procedimento citado acima, com vistas a apurar supostas irregularidades na concessão do benefício previdenciário (Ordem de Serviço no 41/MTPREV/2016), ocasião em que, prontamente, formulou defesa administrativa no Processo Administrativo no 590655/2016, sinalizando que os apontamentos constantes da Recomendação Técnica no 0014/2013, emitida pela Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso, não observaram que todos os períodos averbados pelo impetrante foram exercidos em condições insalubres na função de médico vinculado ao Regime CLT, o que ensejaria a conversão do tempo insalubre para o comum sob a incidência do multiplicador de 1,4.
Aponta, todavia, que, cerca de 04 (quatro) anos depois, os procedimentos de no 590655/2016 e 653346/2012 voltaram a registrar movimentação, ocasião em que, a fim de identificar eventual correlação entre os procedimentos e verificar se a defesa administrativa anteriormente apresentada havia sido analisada, surpreendentemente, em julho deste ano, tomou conhecimento da publicação do Ato Administrativo no 36163/2021, editado pelas autoridades apontadas como coatoras no bojo do Processo no 28866/2021, que anulou o Ato Administrativo no 10.809/2012 – que versou sobre a concessão da aposentadoria voluntária amparada por multiplicador equivocado – e determinou o seu imediato retorno a atividade.
Inconformado com o ocorrido, que fere, a seu sentir, o seu direito líquido e certo, aduz que, para além de não terem analisado os argumentos ventilados em sua defesa, “(...) os impetrados se utilizaram de subterfúgios para cassar a aposentadoria do impetrante sem a devida observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, uma vez que absurdamente não observaram o decurso de prazo decadencial, deixaram de proceder a abertura de processo administrativo específico para anulação da aludida aposentadoria – exigência prevista nas Leis Complementares estaduais nos 04/90 e 207/2004 – ou muito menos comunicaram previamente o autor do presente writ sobre a decisão tomada para que pudesse apresentar recurso administrativo, de modo a evidenciar a ilegalidade e arbitrariedade do ato praticado pelas autoridades coatoras (...)” (sic).
Assevera, ademais, que “(...) em virtude do transcurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos da publicação do Ato no 10.809/2012 – realizada na data de 13/12/2012 – a administração pública estadual se encontrava impossibilitada de proceder a cassação da aposentadoria do impetrante, motivo pelo qual o ato no 3613/2021 se encontra eivado de vício insanável (...)” (sic).
Assim, invocando os dispositivos legais que entende ser pertinentes ao caso, requer em sede liminar, inclusive sob pena de multa a ser fixada por esta Corte de Justiça, que seja determinado às autoridades coatoras que procedam à imediata suspensão do Ato Administrativo no 3.3163/2021, com a manutenção do seu benefício de aposentadoria voluntária e o seu enquadramento como servidor inativo do Estado de Mato Grosso, com o respectivo pagamento dos proventos devidos no período de anulação indevido, sobretudo pelo impetrante possuir idade avançada e se ver obrigado a retornar a atividade laboral, após decorridos 08 (oito) anos da inatividade, em plena pandemia da COVID-19.
Em sede meritória, pugna pela anulação do referido ato administrativo, com a manutenção definitiva de sua aposentadoria junto ao Estado de Mato Grosso, sem quaisquer prejuízos financeiros, relativos ao pagamento dos proventos do referido benefício previdenciário devidos no período do afastamento indevido.
É o relatório.
Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Barbosa Caramuru contra ato apontado como coator supostamente atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, consubstanciado na edição, em conjunto, do Ato Administrativo no 3.613/2021, que anulou o Ato Administrativo no 10.809/2012 – que versou sobre a concessão da aposentadoria voluntária amparada por multiplicador equivocado – e determinou o imediato retorno do impetrante a atividade.
Conforme é sabido, o presente remédio constitucional é dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória (inteligência do art. 1o da Lei no 12.016/2009).
Por sua vez, de acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ao menos por ora, tenho que o pedido liminar comporta acolhimento.
Na espécie, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, sendo vedado, por seu turno, adentrar na análise meritória do ato, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo e ofensa à separação dos Poderes.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).”
No caso em apreço, ao menos nesta análise superficial, observa-se a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração consubstanciada na possível violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por terem as autoridades impetradas procedido a anulação da aposentadoria voluntária concedida ao impetrante em 2012, sem, contudo, ter lhe oportunizado o contraditório e ampla defesa.
Isso porque, conquanto tenha formulado defesa administrativa no bojo do Procedimento Administrativo no 653346/2012/MTPREV em 2016 (id. 94313485, pp. 01-28), aparenta-se que o ato administrativo apenas veio a ser editado em 2021 (isto é, cerca de 04 anos depois), no bojo do Procedimento Administrativo no 2021.12.00172, sem que fosse ofertado ao impetrante o contraditório e ampla defesa quando da prolação do ato questionado, em inobservância ao que prevê os artigos 6o, 24, 41 e 67 da Lei Estadual no 7.692/2002 (conforme andamentos constantes do id. 94308986 a 94308994).
Assim, apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo decadencial, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos expressamente na legislação estadual supracitada e no art. 5o, LV, da Constituição Federal, sobretudo quando resultarem para o interessado na imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse:
“Art. 5o, inciso LV, CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
“Art. 41 da Lei Estadual no 7.692/2002 – Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.”
Confira-se, a propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária
3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado (AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014).
4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna).
4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019).”
Demais disso, nos moldes da Súmula no 06 do Supremo Tribunal Federal, é sabido que “a revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário”.
Ocorre que, em análise aos elementos coligidos e, considerando a recente edição do ato administrativo questionado (publicação no DOE em 05.07.2021 – id. 94308992), aparenta-se que este ainda não passou pelo crivo da Corte de Contas (conforme despacho de id. 94308986, datado de 29.06.2021), o que, à evidência, por tratar-se de ato complexo, para a sua produção de efeitos, também deverá obter o pronunciamento da referida instituição.
Por seu turno, ao menos por ora, tenho que o perigo da demora também resta caracterizado, na medida em que a não concessão da medida liminar implicará na supressão dos vencimentos de aposentadoria (percebidos há mais de 08 anos), cujas verbas são de natureza eminentemente alimentar, sem perder de vista, ainda, a idade avançada que apresenta o impetrante (66 anos).
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, a fim de suspender o Ato Administrativo no 3.613/2021, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, garantindo ao impetrante o retorno do status quo ante, até o julgamento do mérito do presente mandamus.
Notifiquem-se as autoridades apontadas coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias, sobretudo quanto à eventual manifestação da Corte de Contas sobre o ponto.
Cientifique-se o órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado